Tribunal: TJPA
Processo: 0000113-11.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000113-11.2010.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SAULO MARINHO MOTA

APELADO: SAULO MARINHO MOTA, GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. APELO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AJUSTADO AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. APELO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO. DESPROVIMENTO.

1. Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura prevista no contrato firmado entre as partes.

2. Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos.

3. Uma vez caracterizado o dano moral, o
quantum
indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros de prudência e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

4. Reconhecendo-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de obras de infraestrutura em condomínio residencial, está além dos patamares médios reconhecidos pela jurisprudência dos nossos tribunais, é de adequar-se o valor a padrão razoável.

5- Em que pese a caracterização do dano moral, em que se afere avarias extrapatrimoniais não condizentes com a figura do condomínio, segundo precedentes do STJ, afastada, de outro forma, encontra-se a legitimidade do autor em face dos danos materiais por vício nas áreas comuns do empreendimento, sem que haja a alegação e comprovação de que, em decorrência deste, teria havido quaisquer prejuízos na sua unidade imobiliária.

5. Recursos conhecidos. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000113-69.2010.8.14.0301

APELANTE/APELADO: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELANTE/APELADO: SAULO MARINHO MOTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e RECURSO ADESIVO, interposto por SAULO MARINHO MOTA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial.

Na origem, o autor aduziu, em síntese, que firmou com as requeridas um contrato de compromisso de compra e venda referente ao Lote de nº 162, localizado no empreendimento Condomínio Montenegro Boulevard.

Alegou que as diretrizes prometidas pelas requeridas não foram observadas, haja vista que o empreendimento fora entregue com diversos problemas de infraestrutura (elétrico, hidráulico, segurança, paisagismo etc), os quais consubstanciariam a evidente quebra do contrato de compra e venda, em desobediência às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que, em razão da quebra contratual e da não entrega efetiva do empreendimento, houve a utilização indevida pelas requeridas do IGP-M + juros compostos de 12% (doze por cento), pois o índice correto que deveria ser aplicado seria o INCC-FGV – Índice Nacional de Custos da Construção. Pediu, ao final, a condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos materiais e morais causados.

As requeridas apresentaram defesa, arguindo: a) em preliminar, a.1) a ilegitimidade ativa do autor para o pleito de competência do CONDOMÍNIO; a.2) a ilegitimidade passiva da GAFISA S/A; b) a denunciação à lide da ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA; e, c) no mérito: c.1) a efetiva entrega do empreendimento no prazo; c.2) a entrega de todos os equipamentos para a instalação do condomínio; c.3) o cumprimento de todas das condições previstas no contrato em relação à infraestrutura do empreendimento; e, c.4) a inexistência de danos morais.

Após regular trâmite, sobreveio a sentença, sob o ID n. 3918843, que julgou PARCIALMENTE procedente o pedido, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado na sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, e, por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o Magistrado sentenciante impôs o rateio das custas processuais entre autor e réu, no montante de 50 % (cinquenta por cento) para cada um.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condenou o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ao réu, a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, e, em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também da legislação processual civil.

O autor apresentou embargos de declaração, pretendendo obter efeito modificativo do julgado, tendo em vista a defesa de tese relativa ao reconhecimento dos danos materiais pleiteados.

Em decisão lavrada, sob o ID n. 3918844, o Juízo
a quo
assentou retificação na parte final do dispositivo decisório, que passou a constar com a seguinte redação:

“Nesse norte, constatada a entrega das áreas comuns do empreendimento fora das especificações contratuais, o que ocasionou angústia ao consumidor, fixo a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Irresignadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação, sob o ID n. 3918845 e 3918846, arguindo o descabimento da indenização por dano moral, como imposto na sentença, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Apelo reiterado após o julgamento dos embargos de declaração.

Contrarrazões, sob o ID n, 3918849.

Regularmente distribuídos os autos perante a esta Egrégia Corte, coube-me a relatoria.

O feito fora incluído em pauta de julgamento, tendo sido lavrado o acórdão sob o ID n. 3918854, cuja ementa restou, assim, vazada.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura prevista no contrato firmado entre as partes;

2. Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos;

3. Uma vez caracterizado o dano moral, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros de prudência e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto;

4. Reconhecendo-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de obras de infraestrutura em condomínio residencial, está além dos patamares médios reconhecidos pela jurisprudência dos nossos tribunais, é de adequar-se o valor a padrão razoável.

5. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.”

Após, foram opostos Embargos de Declaração pelas requeridas, tendo sido deflagrado o julgamento, por meio do Acórdão sob o ID n. 3918858, e cuja ementa apresentou-se, desse modo, vazada:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS REFERENTE À ÀREA COMUM DO CONDOMÍNIO. NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Especial, na data de 1º/2/2019 (ID n. 3918858), sendo contrarrazoado, em 26/2/2019 (ID n. 3918859).

Após a interposição do citado Recurso Especial, contra os Acórdãos que julgaram a Apelação Cível (julgado em 10/9/2018) e os Embargos de Declaração (julgado em 17/12/2018), emanados pela 1ª Turma de Direito Privado; a UPJ apresentou certidão nos autos, sob o ID n. 3918861, na data de 7/5/2019, atestando que a Secretaria do 1º Grau teria encaminhado, por e-mail, Recurso Adesivo, digitalizado, não juntado, oportunamente, na origem, antes da remessa a esta Corte de Justiça; e, nessa mesma toada, procedeu a juntada ao feito.

Assim, o citado Recurso Adesivo somente fora juntado aos autos pela Secretaria, após o julgamento da Apelação Cível, dos Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido no julgamento do apelo, considerando-se, ainda, que o feito tramitava por meio físico até a data de 29/10/2020.

Nesse Recurso Adesivo, o apelante alegou, em suma, que o magistrado de origem teria deixado de condenar as requeridas em danos materiais, referente ao atraso na entrega da área comum do Condomínio Montenegro Boulevard, no sentido de que incidisse em relação às parcelas pagas, desde julho de 2007 até a entrega do empreendimento, não o índice aplicado do IGP-M e juros compostos, e sim o índice correto do INPC; bem como o reconhecimento da sucumbência apenas em face das empresas; pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Remetidos os autos ao meu gabinete, sob o ID n. 3918864, determinei a manifestação das partes, tendo apenas Saulo Marinho apresentado petição, requerendo que o feito fosse chamado a ordem, a fim de que fosse anulado o acórdão que julgou somente a apelação, para que seja apreciada conjuntamente com o Recurso Adesivo.

A posteriori
, determinei a intimação do requerido para contrarrazões (ID n. 3919016).

Encaminhados os autos à Vice-Presidência, a i. magistrada determinou o retorno a este relator em face da referida Apelação Adesiva (ID n. 3919016).

Contrarrazões das requeridas, sob o ID n. 4198882, em que requereram a ilegitimidade do requerente em pleitear pelas áreas comuns do condomínio, cuja atribuição competiria ao síndico; assim também que não caberia a indenização pleiteada, tendo em vista que o editalício já teria aceitado receber a quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em face dos vícios elencados; pleiteando, desse modo, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho, sob o ID n. 4149208, deferi o pedido formulado pelo requerente, anulando o referido acórdão, e, consequentemente, o que apreciou os Embargos de Declaração, determinando, assim, que a Apelação Cível fosse submetida a novo julgamento em conjunto com a impugnação recursal acostada
a posteriori
.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, importa ressaltar a necessidade de ratificar perante esta Turma Julgadora o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, no sentido de anular os Acórdãos anteriores, sob o ID n. 3918854 e 3918858, a fim que a Apelação Cível seja julgada concomitantemente com o Recurso Adesivo, juntado aos autos, posteriormente ao julgamento do recurso principal; por se tratar de
error in procedendo
, sendo, nessa toada, matéria de ordem pública.

Repiso que o julgamento do Recurso Adesivo não se realizou no momento da apreciação da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração pela Colenda Turma Julgadora, em razão de não se encontrar juntado aos autos na oportunidade da prolação das decisões, nem tampouco de se ter notícias no feito, inclusive, a respeito de sua existência.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Passo, inicialmente, ao julgamento da Apelação Cível interposta pelas requeridas, nos mesmos moldes lançados por ocasião do primeiro julgamento.

Com efeito, a ação indenizatória foi proposta com base em alegado descumprimento contratual, haja vista que, tendo o autor celebrado contrato com a requerida, esta assumiu o compromisso de entregar um conjunto de obras de infraestrutura conforme descrito em projeto integrante do contrato, as quais restaram inadimplidas.

Diante da análise dos fatos e as provas juntadas aos autos, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido, consoante o dispositivo abaixo transcrito:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);

b) Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 50 % e o réu com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e o réu a pagar ao advogado o autor honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em

atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

A mencionada sentença, fora ainda aditada em razão de decisão posterior exarada por ocasião de julgamento de embargos de declaração manejado na origem, de onde resultou a seguinte redação na parte final do dispositivo decisório:

“Nesse norte, constatada a entrega das áreas comuns do empreendimento fora das especificações contratuais, o que ocasionou angústia ao consumidor, fixo a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Pois bem!

Tratando-se o caso em tela de relação consumerista, seguindo os ditames dos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é imperiosa, conforme dispõe o art. 14, § 3º, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Vale igualmente invocar que, a despeito da relação em análise ser consumerista, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor", art. 47 do CDC.

Feitas tais considerações, cumpre analisar que tendo a sentença sido bem aquilatada, o que se tem contra ela na apelação é a argumentação de que o descumprimento contratual afetou a coletividade e não o autor, em particular, e que, em relação à coletividade, a requerida realizou composição em juízo pondo fim à demanda que discutia reparação indenizatória com base nos mesmos fatos.

A apelante tem razão na parte que se refere ao
quantum
fixado a título indenizatório pelos danos morais reconhecidos e, nesse ponto, a meu sentir, o apelo comporta parcial provimento.

Ora, a relação contratual de caráter consumerista é perspícua e, daí extrai-se o induvidoso descumprimento contratual da requerida que, além do lote comercializado, obrigou-se a entregar um conjunto de obras que integravam a oferta tendente a atrair o interesse de compra do consumidor.

Fixado o incontroverso descumprimento contratual, é de se aferir se esse tem alcance tal que ultrapasse o mero dissabor

Nesse ponto, transcrevo excerto da sentença vergastada que descreve de maneira elucidativa o conjunto dos itens prometidos e não entregues, os quais dentro do contexto posto em apreço, parecem que transbordam, e muito, o conceito de mero dissabor, certamente atingindo a dignidade do consumidor que adquire bem de elevado valor monetário e induzido pelas informações do fornecedor de que estará a receber empreendimento de alto padrão de estrutura:

“Assim, no meu sentir, não ocorreu um mero dissabor e nem um mero descumprimento do contrato, eis que, conforme inspeção judicial efetuada nos autos do processo de nº 0011138-19.2009.814.0301, o condomínio foi entregue com os seguintes problemas: a) com poço que não atende a demanda do condomínio; b) com cerca de madeira sem manutenção e de má qualidade; c) com muro onde a cerca elétrica está desabando; d) com espaço para crianças de má qualidade; e) sem instalação de rede telefônica; f) com asfalto remendado e com buracos; g) com arborização quase inexistente; h) com sinalização do solo inexistente; i) com campo de golfe não terminado; j) com lago menor do que visualmente prometido; etc.

A existência de problemas hidráulicos, como a construção de um poço que não atenda às necessidades do condomínio, é capaz de ocasionar angústia ao adquirente, por vincular-se à uma necessidade básica do indivíduo e que deveria ter sido garantida conforme as especificações contratuais.

Outrossim, as verificações de que o muro encontra-se com a cerca elétrica desabando e que a cerca de madeira não passa por manutenção têm o condão de acarretar prejuízos à segurança dos condôminos, o que, por certo ocasiona preocupação e insatisfação com o negócio realizado.

Ademais, a ocorrência de falhas no paisagismo e nas áreas de lazer do empreendimento como, por exemplo, calçadas remendadas e com buraco, um espaço para crianças de má qualidade, arborização quase inexistente, campo de golfe não terminado e um lago menor do que o visualmente prometido ocasionam frustação, por óbvio, ao adquirente, que efetuou o contrato em virtude da promessa de que o empreendimento seria um verdadeiro sucesso, em decorrência do alto nível do projeto arquitetônico e paisagístico, o que não foi observado.

Nota-se, portanto, que se tratam de uma série de problemas que causaram ao consumidor certa angústia, aflição e frustração, advinda do fato de ter comprado um imóvel confiando na idoneidade da empresa construtora (princípio da confiança e boa-fé objetiva), e de receber o imóvel com os diversos problemas relatados. Filio-me à corrente que atribui ao dano moral um caráter punitivo-pedagógico, condenando-a em dano moral a fim de desestimular a ré a voltar a praticar condutas como a do presente processo.”

Nessa toada, tenho que restou demonstrada nos autos, a falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, e tal falha é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos.

A propósito, muito embora a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em casos de atraso na entrega de imóvel, seja de que constitui mero inadimplemento contratual o que, por si só, não gera o dever de indenizar; há situações excepcionais, em que a Corte Superior entende configurado o abalo moral, quando em caso que a demora no descumprimento do contrato ultrapassa um longo período. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA. MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3 Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.140.098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.692.126/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.110.797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).

Exatamente o que ocorreu, em que as obras de infraestrutura no loteamento de que trata os autos deveriam ser realizadas até 31.5.2007, com tolerância de 120 (cento e vinte) dias, sendo que até janeiro de 2010, data do ajuizamento da ação, não teriam sido implementadas, o que teria prejudicado o autor.

Portanto, entendo que há sofrimento moral, passível de ser indenizado, do comprador de imóvel que, em data ajustada para a entrega das obras de infraestrutura do loteamento, constata que estas não foram concluídas, tendo que se valer do Poder Judiciário para obter o cumprimento do contrato.

Firmado o entendimento de que a conduta da requerida gera prejuízo indenizável, há que se indagar sobre o
quantum
indenizatório.

Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

Na hipótese versada no caso presente, o magistrado, na origem, houve por bem fixar a reparação indenizatória, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor esse que se mostra em desarmonia com situações análogas analisadas no âmbito deste e de outros tribunais.

Nesse sentido:

“
CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA IMÓVEL (TERRENO) EM LOTEAMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA VISANDO
À MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA COMPENSATÓRIA (R$ 8.000,00) ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EX LEGE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(000689526.2011.8.19.0021 – APL – TJ/RJ, Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 29/04/2015 – 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR.) (Grifei)

“Ementa: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Considerando que restou demonstrado o dano moral sofrido pelo autor, cabível indenização a este título. Quantum indenizatório majorado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, ainda, a situação vivenciada pelo demandante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantida a quantia fixada a título de honorários advocatícios, pois bem dosada à espécie e fixada de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3º, do CPC/73. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível Nº 70069628469, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 08/09/2016) (indenização majorada para R$7.000,00 -sete mil reais).

Sendo assim, embora reconheça que a matéria de fundo fora corretamente avaliada pelo magistrado sentenciante, tenho que o
quantum
indenizatório precisa ser adequado aos parâmetros de razoabilidade e prudência, e, tendo em vista os parâmetros jurisprudenciais aplicados a casos análogos, deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, repisando os mesmos argumentos e decisão anteriormente proferidos por esta Turma Julgadora, ratifico-os, em sua integralidade, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas requeridas, a fim de reduzir o
quantum
indenizatório, nos termos da fundamentação.

Passo, nesse sentido, ao julgamento do Recurso Adesivo interposto pelo requerente.

Destaco, inicialmente, que a cobrança, a título de danos materiais, pleiteado pelo autor/recorrente se detém aos vícios no empreendimento que atingiram somente a área comum, não havendo menção, nem tampouco comprovação, nos autos, de que, em decorrência desses, tenha havido quaisquer danos na sua unidade imobiliária, que o impossibilitassem de iniciar a construção no seu lote.

Nesse contexto, entendo que a legitimidade se limitaria ao condomínio, que, pelas informações trazidas pelas construtoras, já teria pleiteado indenização pelos vícios relatados, na ordem de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Cito, desse modo, o entendimento, a
contrario sensu
, esposado pelo STJ, senão vejamos:

“AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1751745 - RJ (2020/0221716-8) DECISÃO.

... Nas razões do recurso especial, a recorrente, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegou, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 373, I, e 485, VI, do CPC/2015, com base nos seguintes argumentos: a) aduziu que não houve comprovação dos gastos por parte do agravado relacionados aos defeitos surgidos na unidade objeto da lide; e b) sustentou a ilegitimidade ativa do recorrido, na medida em que os vícios se referem a área comum do empreendimento, sendo assim, o único que possui legitimidade para postular sobre vícios na área comum seria o síndico.

...

Desta forma, o ponto nodal da lide consiste em saber se, de fato, há responsabilidade do apelante, construtora do empreendimento, pelos defeitos invocados pelo apelado, que originaram danos materiais e morais fixados na instância de origem.
Inicialmente, rejeito a alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, na medida em que a causa de pedir delineada na exordial é inequívoca no sentido de que o autor formulou pleito de reparação no imóvel, por sofrer alagamento em época das chuvas em razão dos vícios na construção, não tendo sido pleiteado pelo reparo das áreas comuns e sim pelo reparo do imóvel pertencente ao autor, que foi entregue sem impermeabilização do terraço e se situa no último andar, sendo absolutamente descabida a arguição e ilegitimidade para pugnar reparação e defeitos do bem que pertence ao litigante.
No mérito, como se constata da leitura dos autos, o feito em tela diz respeito a diversos vícios no empreendimento imobiliário, com apontamento de recorrentes inundações do imóvel do autor, com danos materiais e morais daí decorrentes. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora enquadra-se no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor e a ré, no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. Verifica-se, portanto, que o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagrou a inversão do ônus da prova ope legis, por se cuidar de fato do produto. Quer isso dizer que, demonstrada prova da aparência do direito alegado pela parte autora, caberá ao fornecedor provar qualquer das causas excludentes da responsabilidade mencionadas acima.

...

Assim, da leitura do laudo pericial, resta inquestionável que a ré entregou com diversos vícios na construção do empreendimento e que o autor está, em sua demanda, objetivando a eliminação de vícios ocorridos em seu imóvel, não havendo que se falar em ilegitimidade, na medida em que postula direito próprio, que não se confunde com eventuais danos da área comum, eis que os danos no terraço geram, como bem atestou a perícia, infiltração no imóvel do demandante.

...

Assim, inquestionável a ocorrência de falha na prestação do serviço, restou acertado o julgado, porquanto, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer consistente na efetivação dos reparos dos defeitos encontrados pela perícia na unidade da autora e, ainda, no tocante aos danos materiais e morais no caso vertente, sendo que os últimos foram adequadamente arbitrados para os casos que são comumente enfrentados por esta Corte Estadual. Logo, não há que se falar em perda do objeto, diante da ausência de prova do integral cumprimento da obrigação de fazer, o que deve ser apurado no momento processual oportuno. No julgamento dos embargos de declaração, o TJRJ esclareceu que (e-STJ, fls. 607-608 - sem grifo no original): Pela simples leitura da peça de embargos, verifica-se que o embargante não logrou demonstrar qualquer omissão no aresto, sustentando sua irresignação, na verdade, em razão de o julgado ter adotado tese jurídica divergente daquela por ele sustentada. Definitivamente, não foi o que ocorreu no caso sub examinen. A decisão exarada por este Relator negou provimento ao recurso, sustentando o desprovimento com apoio em jurisprudência desta Corte, reconhecendo a responsabilidade civil da embargante, construtora, pelos defeitos invocados pelo apelado, que originaram danos materiais e morais fixados na instância de origem.
Pela leitura das razões do acórdão embargado, esta Câmara entendeu pela rejeição da tese a respeito da ilegitimidade ativa, considerando que o embargado claramente formulou pleito de reparação em razão da ausência de infiltração no seu imóvel, em decorrência da ausência de impermeabilização do terraço, restando claro que o recorrido pleiteia em nome próprio direito que lhe pertence, restando patente, portanto, a legitimidade para formular pedido de reparação em razão de diversos vícios no empreendimento imobiliário, com apontamento de recorrentes inundações do imóvel do embargado.

...

Nesse contexto, fica evidente que a argumentação expendida pela recorrente, quanto à ilegitimidade autoral, da inexistência de falha na prestação do serviço, bem como da falta de comprovação dos danos apontados, está em absoluta contrariedade ao cenário fático insculpido pelas instâncias ordinárias estabelecido com base na incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo imutável na presente via especial, não comportando acolhimento, em atenção ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.

...

Ante o exposto, conheço do agravo, mediante juízo de reconsideração, para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 2% sobre o valor da condenação. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(STJ - AgInt no AREsp: 1751745 RJ 2020/0221716-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

De outro modo, a título de reforço argumentativo, ainda que o autor/recorrente não tenha legitimidade para pleitear danos materiais em face de vícios em área comum do empreendimento, porquanto não teria alegado e nem comprovado que, em razão destes, o seu lote sofreu quaisquer danos, o mesmo não se cogita do dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.

...

3. A legitimidade para atuar como parte no processo, por possuir, em regra, vinculação com o direito material, é conferida, na maioria das vezes, somente aos titulares da relação de direito material. O CPC contém, entretanto, raras exceções nas quais a legitimidade decorre de situação exclusivamente processual (legitimidade extraordinária). Para esses casos, o art. 6º do CPC exige autorização expressa em lei. 4. Conforme regra prevista nos arts. 1.348, II, do CC e 22, §1º, "a", da Lei 4.591/64, o condomínio, representado pelo síndico (art. 12, IX, do CPC), possui legitimidade para promover, em juízo ou fora dele, a defesa dos interesses comuns. 5. O diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido. 6. O condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos. Precedente da 3ª Turma. 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos e nessa parte providos. Sucumbência mantida.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.862 - RJ (2010/0018198-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Julgado de 3/5/2011).

Desse modo, entendo pela ilegitimidade ativa de Saulo Marinho Mota em pleitear danos materiais por vícios nas áreas comuns do empreendimento; todavia, pelo cabimento, em face da individualidade do prejuízo extrapatrimonial, dos danos morais.

Por todo o fundamento exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CIVIL interposta pelas requeridas, apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais já reconhecidos, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto pelo requerente, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme a fundamentação ao norte esposada.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/02/2022